Tribunal: TJMT
Processo: 0013395-06.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013395-06.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Cumprimento Provisório de Sentença, Reintegração de Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A - CNPJ: 07.401.436/0001-31 (EMBARGANTE), CARMINE DE SIERVI NETO - CPF: 515.484.295-20 (ADVOGADO), FABIANA LIA DE BLASIIS - CPF: 251.328.848-30 (ADVOGADO), MICHELLE SHENSHIN LIANG - CPF: 350.472.998-80 (ADVOGADO), MARCELO LINS MORATO - CPF: 275.046.688-18 (ADVOGADO), LETICIA PERES IBRAHIM - CPF: 346.335.758-56 (ADVOGADO), ALVARO ANDRE VIEIRA CUNHA - CPF: 276.308.448-67 (ADVOGADO), KARLA FABRICIO DE GODOY - CPF: 269.272.058-02 (ADVOGADO), MARJORIE SILVERIO GOMES - CPF: 333.870.008-39 (ADVOGADO), NILDA DANTAS JOSE DA COSTA - CPF: 031.207.991-57 (ADVOGADO), THALES ALESSI DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 044.991.606-50 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ARTHUR MOURA ROSA NETO - CPF: 014.725.811-13 (ADVOGADO), DURVAL GARCIA DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 06.959.984/0001-19 (APELANTE), IRACENO TEODORO ALVES NETO - CPF: 840.256.891-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (EMBARGADO), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (EMBARGANTE), DURVAL GARCIA DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 06.959.984/0001-19 (EMBARGADO), ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A - CNPJ: 07.401.436/0001-31 (EMBARGADO), IRACENO TEODORO ALVES NETO - CPF: 840.256.891-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Eldorado Brasil Celulose S/A e pelo Município de Pontal do Araguaia contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta por DHR Garcia Agropecuária Participações e Empreendimentos LTDA – EPP e deu provimento à apelação de Eldorado Brasil Celulose S/A, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e determinando sua exclusão do polo passivo da ação de reintegração de posse, relativa à estrada rural PDA n. 123, considerada afetada ao uso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exclusão de Eldorado Brasil Celulose S/A do polo passivo, por ilegitimidade, enseja a inversão do ônus da sucumbência; (ii) apurar se o não provimento da apelação de DHR Garcia Agropecuária justifica a majoração dos honorários anteriormente fixados em favor do Município, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva de Eldorado Brasil Celulose S/A impõe a inversão do ônus da sucumbência, sendo devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, conforme o art. 85 do CPC e entendimento consolidado do STJ.

4. A manutenção injustificada da empresa na lide, mesmo após a indicação da parte legítima, atrai a incidência do art. 339 do CPC, autorizando a condenação do autor ao pagamento de honorários.

5. A ausência de majoração dos honorários em favor do Município, apesar do não provimento da apelação da parte adversa, configura omissão sanável, conforme art. 85, §11, do CPC e jurisprudência do STJ.

6. É cabível a elevação dos honorários anteriormente arbitrados, em reconhecimento ao trabalho adicional desempenhado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento da ilegitimidade passiva impõe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte excluída.

2. A parte que mantém indevidamente terceiro no polo passivo responde pelo ônus da sucumbência, nos termos do art. 339 do CPC.

3. É devida a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal quando mantida a sucumbência da parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput e §11, 339 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.515.298/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.12.2019; TJ-RS, AI 53471544020238217000, Rel. Des. Marco Antonio Angelo, j. 26.07.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.294.245/ES, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 16.08.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos
por
Eldorado Brasil Celulose S/A

e pelo
Município de Pontal do Araguaia
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por
DHR Garcia Agropecuária Participações e Empreendimentos LTDA – EPP
e deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Eldorado Brasil Celulose S/A
, tendo sido assim ementado
:

“
Direito Administrativo e Civil. Ação de reintegração de posse. Estrada rural afetada ao uso público. Afetação consolidada pelo uso coletivo. Ilegitimidade passiva de parte recorrente.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse em favor do Município de Pontal do Araguaia, reconhecendo a estrada rural PDA n. 123 como afetada ao uso público, determinando sua reabertura, averbação de servidão de trânsito na matrícula dos imóveis envolvidos e impondo condenação aos réus no pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em: (i) saber se a afetação da estrada rural PDA n. 123 ao uso público depende de declaração formal de utilidade pública; e (ii) verificar a legitimidade passiva da empresa Eldorado Celulose S/A para figurar no polo passivo da demanda.

III. Razões de decidir

3. A utilização contínua e generalizada da estrada pela coletividade caracteriza afetação ao uso público, prescindindo de declaração formal de utilidade pública, conforme previsto no art. 35 do Decreto-Lei no 3.365/41 e consolidado pela jurisprudência do STJ.

4. O artigo 102 do Código Civil e a Súmula 340 do STF reforçam que bens públicos não podem ser adquiridos por usucapião, assegurando a titularidade dominial do poder público.

5. Quanto à Eldorado Celulose S/A, ficou demonstrado que esta não exerce posse direta sobre a área objeto da demanda, limitando-se à administração de maciço florestal contíguo, o que configura sua ilegitimidade passiva ad causam nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação de DHR Garcia Agropecuária Participações e Empreendimentos LTDA - EPP desprovida. Apelação de Eldorado Celulose S/A provida para reconhecer sua ilegitimidade passiva.
Tese de julgamento:

1. "A afetação de estrada rural ao uso público consolida-se pelo uso coletivo contínuo, independentemente de declaração formal de utilidade pública."

2. "A legitimidade passiva exige a presença de relação direta e imediata entre o réu e o ato que fundamenta a pretensão do autor."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.365/41, art. 35; Código Civil, art. 102; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.757.385/SC; STF, Súmula 340
”.

Em suas razões,
Eldorado Brasil Celulose S/A
alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, mesmo tendo sido reconhecida sua ilegitimidade passiva e determinada sua exclusão do polo passivo da demanda.

Sustenta que indicou a parte legítima desde o início do processo e que, ainda assim, o Município optou por mantê-la na lide, mesmo após a juntada de documentos que demonstravam a posse direta exercida exclusivamente pela empresa DHR Garcia Agropecuária Participações e Empreendimentos Ltda.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos com efeito infringente, para que seja suprida a omissão e fixados honorários advocatícios em seu favor. (Id. 279544884).

Por seu turno, o
Município de Pontal do Araguaia
, em seu recurso, alega que o acórdão foi omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios fixados em seu favor, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, uma vez que foi vencedor em grau recursal em relação à apelação interposta por DHR Garcia Agropecuária Participações e Empreendimentos Ltda.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e majorar os honorários sucumbenciais anteriormente fixados. (Id. 279550873).

Contrarrazões do
Município de Pontal do Araguaia

apresentadas em face dos embargos opostos por
Eldorado Brasil Celulose S/A
, nas quais sustenta que a empresa deu causa à sua manutenção no polo passivo da demanda e, por isso, não faz jus à verba honorária. (Id. 283658898).

Sem contrarrazões aos embargos opostos pelo Município.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
Eldorado Brasil Celulose S/A

e pelo

Município de Pontal do Araguaia
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por
DHR Garcia Agropecuária Participações e Empreendimentos LTDA – EPP
e deu provimento à apelação interposta por
Eldorado Brasil Celulose S/A
, reconhecendo sua ilegitimidade passiva.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Recurso de
Eldorado Brasil Celulose S/A

O embargante alega omissão do acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, tendo em vista que foi excluído do polo passivo da demanda por ilegitimidade, após ter indicado a parte legítima desde o início do processo. Sustenta que, mesmo após essa indicação, o Município optou por mantê-lo na lide, o que, à luz do art. 339 do CPC, atrairia a inversão do ônus da sucumbência.

Nesse contexto, da análise do acórdão recorrido, vislumbro o vício de omissão aventado pelo embargante.

Com efeito, o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil estabelece que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que diante do
reconhecimento da ilegitimidade passiva, devem ser fixados honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte excluída
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. O cabimento é um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal. Na fase de conhecimento, o rol previsto no caput do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada (Tema 988-STJ), admitindo-se agravo de instrumento apenas em face das decisões interlocutórias previstas no referido dispositivo legal ou que se mostrem urgentes em razão da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso concreto, a questão objeto do agravo de instrumento diz respeito aos honorários decorrentes da decisão que excluiu um dos litisconsortes. A matéria está intrinsecamente ligada à exclusão de litisconsorte, a qual admite o agravo de instrumento a teor do inciso VII do art. 1.015 do CPC. Acrescente-se não se apresentar razoável que o "litisconsorte excluído" seja obrigado a, de alguma forma, permanecer litigando apenas para aguardar a análise dos honorários decorrentes da sua própria exclusão. Preliminar contrarrecursal rejeitada. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO PROCURADOR DO LITISCONSORTE EXCLUÍDO. O artigo 85 do CPC dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
Diante da extinção do feito pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva, devem ser fixados honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte excluída.
Por outro lado, a teor do Enunciado no 5 da I Jornada de Direito Processual Civil, ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC,
condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
. Significa dizer que o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsorte passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em benefício de seu procurador, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça neste sentido. CASO CONCRETO. No caso, considerando as peculiaridades do caso concreto e o entendimento jurisprudencial aplicável, possível a reforma da decisão agravada que fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa . Observados os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, impõe-se a redução pretendida pela parte-recorrente. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 53471544020238217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 26-07-2024)”.
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53471544020238217000 CAXIAS DO SUL, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 26/07/2024, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2024). (Destaquei).

Desse modo, considerando o provimento do recurso de apelação interposto por
Eldorado Brasil Celulose S/A
, com reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, e tendo sido mantida injustificadamente na lide, deve ser invertido o ônus da sucumbência, com condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

Recurso do

Município de Pontal do Araguaia

O recurso do Município visa suprir vício presente no acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por
DHR Garcia Agropecuária Participações e Empreendimentos LTDA – EPP
.

Extrai-se do artigo 85, §11, do CPC, que a majoração dos honorários sucumbenciais é prevista em âmbito recursal.

Vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos

§§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça adotou como critério para a fixação da referida verba o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso interposto pela parte sucumbente.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 1.1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é impositiva a rejeição aos aclaratórios. 2.
Conforme precedente da Corte Especial (AgInt nos EAREsp 762.075/MT),

quando cabível os honorários recursais, mas a decisão monocrática deixar de majorar a verba, poderá o órgão colegido arbritrá-la, inclusive de ofício.
2.1. Assim, majora-se os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado na origem, em favor da parte recorrida. 3. Embargos de declaração rejeitados, com majoração de honorários”.
(EDcl no AgInt no AREsp 1515298/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019). (Destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO CPC/73).
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS PELO RELATOR. CABIMENTO
. AGRAVO DO ART. 1.042 DO NCPC. NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL DO RECLAMO. PRECEDENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS PELO RELATOR. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Os
honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento integral ou de não provimento do recurso, pelo Relator, ou órgão colegiado competente
. 4. Tendo em vista que o agravo, não conhecido por decisão da Presidência do STJ, foi manejado quando já em vigor o NCPC,
cabível a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11.
5. Não é cabível a majoração dos honorários recursais, por ocasião do julgamento do agravo interno. 6. Agravo interno não provido”. (
STJ- AgInt no AREsp 1.294.245/ES, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, Desembargador Convocado do TRF 5a Região, QUARTA TURMA, julgado em 16/8/2018, DJe 27/8/2018). (Destaquei).

Esse, também, é o entendimento deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM GRAU RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA – DEVIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS. Os embargos de declaração têm como objetivo suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade existente no julgado. Assim, verificada a ocorrência do vício de omissão em ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o julgador, devem ser acolhidos os embargos para a completa prestação jurisdicional. O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §11o).” (ED 81992/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 11/09/2017 – grifo nosso)

Desse modo, considerando o não provimento do recurso de apelação interposto por
DHR Garcia Agropecuária Participações e Empreendimentos LTDA – EPP
, cabível a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados em 10% sobre o valor da causa.

Com tais considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
Eldorado Brasil Celulose S/A
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e inverter o ônus da sucumbência, condenando o Município de Pontal do Araguaia ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
ACOLHO
, ainda, os embargos de declaração opostos pelo
Município de Pontal do Araguaia
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados em 10% para o percentual de 12% sobre o valor da causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025